Tribunal: STF
Processo: Rcl 52029
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, em 22.2.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Relator da Reclamação Trabalhista n. 100955-98.2016.5.01.0010 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58: 



    “Trata-se de recurso de revista contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho na vigência da Lei nº 13.467/2017 .



    (…) A Corte Regional, quanto à atualização monetária do débito trabalhista, adotou o seguinte entendimento, verbis: 



    ‘A reclamada pugna pela reforma da r. sentença, que julgou improcedente o pedido feito em embargos à execução, ao fundamento de que o IPCA é o correto índice de correção monetária a ser aplicado às reclamações. Alega a agravante que "em respeito aos termos da lei, artigo 879, § 7º da CLT, deve ser reformada a sentença de origem, utilizando-se unicamente o índice TR como fator de correção monetária para atualização dos valores devidos por todo o período calculado, ou, de forma sucessiva, a aplicação do IPCA-E, de 26/03/2015 a 11/11/2017, sob pena de flagrante violação ao artigo 5º, inciso II da Constituição Federal’.



    (…) Destarte, buscando efetivar o entendimento da Suprema Corte, sem inviabilizar o processamento regular das demandas judiciais trabalhistas, esta E. Turma Regional entende que, tendo a sentença de mérito adotado o IPCA-e como índice de atualização, deve ser mantido o comando judicial prolatado em primeiro grau, mas liberando para o exequente apenas o valor incontroverso da TR, reservando o valor excedente relativo ao IPCA-E (controverso) até o julgamento final pelo Pleno do STF na ADC 58 MC/DF, cuja decisão deverá ser acatada de plano, diante do seu teor vinculante. 



    Diante do exposto, prossigam com o julgamento das ações que versam índice de correção monetária aplicável às demandas trabalhistas, nos moldes acima. Nego provimento’



    (…) Impende ressaltar que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, aquela que antecede o ajuizamento da ação trabalhista, o STF determinou a utilização do IPCA-E, além dos juros legais de 1% ao mês, nos termos do art. 39, caput, da Lei n.º 8.177/91. Na fase processual, a Corte Suprema foi enfática no sentido de que a aplicação da taxa Selic (que já contempla os juros e a correção monetária) não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem.



    (…) No caso dos autos, a Corte Regional, quanto aos critérios de atualização monetária dos créditos trabalhistas deferidos, adotou entendimento que não se harmoniza com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021. 



    (…) Ante o exposto, com fundamento no art. 118, X, do Regimento Interno do TST, CONHEÇO do recurso de revista, por violação do art. 5º, II, da Constituição Federal, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, adequando o acórdão recorrido à tese vinculante do STF, determinar, em relação à fase pré-judicial, a incidência do IPCA-E e dos juros de 1% ao mês, nos termos do art. 39, caput, da Lei n.º 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (já contemplados os juros e correção monetária), para fins de atualização monetária, observando-se que são válidos e não ensejarão nenhuma rediscussão todos os pagamentos eventualmente já realizados, independente do índice de atualização monetária aplicado. Inalterado o valor da condenação ” (e-doc. 12, grifos nossos).



    Contra essa decisão o reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 13). Essa decisão foi objeto de agravo regimental pendente de julgamento até a presente data.



     



    2. O reclamante alega que, “contrariamente ao entendimento disposto pelo TST, a ADC 58/STF fixou a ‘atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho pelos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré judicial (sem a incidência de juros) e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” (fl. 4).



    Ressalta que “a decisão do Supremo Tribunal Federal, prolatada na ADC 58, não fixou juros moratórios de 1% sobre a condenação. A correção dos débitos trabalhistas adotados pela ADC 58 consiste na incidência do índice do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC” (fl. 5). 



    Requer medida liminar para suspender a reclamação trabalhista. 



    No mérito, pede a procedência da reclamação para que “sejam reformadas, por contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões proferidas pela D. Autoridade Reclamada na execução da Reclamação Trabalhista n. 0100955-98.2016.5.01.0010, em tramitação no Tribunal Superior do Trabalho, para que seja determinada a utilização da atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho pelos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial, sem a incidência de juros, e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao determinar, em relação à fase pré-judicial, a incidência do IPCA-E e dos juros de 1% ao mês, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, na Reclamação Trabalhista n. 100955-98.2016.5.01.0010, teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021, grifos nossos).



    7. Na espécie em exame, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho assentou a incidência do decidido no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    Não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    8. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora